Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. TEORIA DO FINALISMO APROFUNDADO OU MITIGADO. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. De acordo com o teor do enunciado n. o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4. Não é omisso o acordão que não discorre acerca de indenização por danos morais requerida, quando entendeu o Colegiado pela ausência de ato ilícito, pressuposto lógico, a ensejar tal indenização.
5. In casu, o Colegiado conclui pela inaplicabilidade da Teoria do Finalismo Aprofundado ou Mitigado, uma vez que a embargante é especializada no ramo de energia solar, de modo que se impõe necessário que conheça e domine as especificações técnicas de aparelhos usados na sua atividade principal.
6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
7. Embargos de declaração rejeitados.